Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-64.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006033-64.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA DE MELO DUARTE - CPF: 100.777.946-21 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), A. H. D. C. D. M. - CPF: 078.714.081-35 (APELANTE), O. D. C. M. - CPF: 108.685.811-51 (APELANTE), EDDIO RETUCI DE AZEVEDO - CPF: 654.875.241-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação autônoma de cumprimento de sentença fundada em decisão interlocutória concessiva de tutela provisória que fixou alimentos, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de título executivo definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios pode ser executada por meio de ação autônoma de cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se é cabível a fungibilidade ou a emenda da petição inicial para conversão do procedimento inadequado em incidente executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios tem natureza precária e revogável, e sua execução deve observar o regime jurídico da tutela provisória, conforme os artigos 519, 520 e 531, § 1º, do CPC.

4.
A execução de alimentos provisórios deve tramitar em autos apartados por dependência ao processo originário, e não por meio de ação autônoma, sendo vedado aplicar as sanções do art. 523 do CPC a esse tipo de obrigação.

5.
A inadequação do procedimento escolhido configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade prevista na jurisprudência.

6.
A emenda da inicial não é cabível para corrigir vício de procedimento que exige nova distribuição por dependência ao feito originário, escapando ao escopo do art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios deve ser executada em autos apartados por dependência ao processo originário, nos termos do art. 531, § 1º, do CPC.
2. É
incabível a propositura de ação autônoma de cumprimento de sentença para execução de alimentos provisórios fixados em tutela provisória.
3.
O ajuizamento de ação autônoma nessas hipóteses constitui erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade ou emenda da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, 330, I; 485, I; 519; 520; 523; 528 a 533; 531, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1024866-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
18.06.2023; TJ/MG, Apelação 5269162-98.2023.8.13.0024, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis,
DJe
21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
a
pelação cível
interposto por

A.H.C.M. e O.C.M.,
representados por sua genitora Paula de Melo Duarte
,
contra
sentença
proferida
pela MM. Juíza de Direito Lílian
Bartolazzi
L. Bianchini da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no
cumprimento de sentença

nº
1006033-64.2025.8.11.0055
ajuizada
por si contra
EDDIO RETUCI DE AZEVEDO
,
que
indeferiu a inicial, nos termos do artigo 330, I com artigo 485, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito
, sob o fundamento de inaplicabilidade do cumprimento definitivo de sentença às decisões interlocutórias de natureza provisória
.

Em suas razões
recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a execução de alimentos provisórios é admissível e deve ser processada em autos apartados, conforme determina o art. 531, §1º, do Código de Processo Civil.

Defendem que, sendo a decisão judicial proferida nos autos principais dotada de eficácia imediata e não havendo suspensão dos efeitos, resta viável o cumprimento provisório nos moldes do art. 519 do CPC.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo a admissibilidade do cumprimento de sentença com base em decisão que fixou alimentos provisórios, e determinando o prosseguimento do feito executivo, com a consequente intimação do devedor para pagamento do valor de R$ 16.082,04 (dezesseis mil, oitenta e dois reais e quatro centavos), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 528 e seguintes do CPC.

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização
do feito na origem.

Embora figure menor impúbere no polo ativo da demanda, a controvérsia recursal versa exclusivamente sobre questão processual, sem
reflexos nos interesses substanciais do incapaz, razão pela qual é desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial
de cumprimento de sentença
fundada em
decisão interlocutória
concessiva de tutela de urgência que fixou alimentos provisórios, ao entendimento de que tal decisão, por sua natureza precária e revogável, não constitui título executivo judicial apto a ensejar cumprimento definitivo nos moldes propostos.

Os apelantes
se
insurgem contra esse entendimento, sustentando a possibilidade jurídica de processamento do cumprimento provisório em autos apartados, nos termos dos artigos 519 e 531, §1º, do Código de Processo Civil.

Eis, no que
pertine
, a sentença objurgada:

“[...]
O exame dos presentes autos revela que a pretensão executiva não reúne os requisitos legais necessários ao prosseguimento da demanda.

Analisando detidamente a documentação apresentada, verifico que a parte exequente pretende executar valores
fixados em decisão que concedeu TUTELA DE URGÊNCIA no processo principal (autos nº 1012849-96.2024.8.11.0055), conforme transcrito na petição inicial:

‘Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada pelos fundamentos supra de modo que determino que o requerido
Eddio

Retuci
de Azevedo efetue o pagamento de 1,5 (um virgula cinco)
salários mínimos
a parte autora, pagos até o décimo dia de cada mês e comprovados no processo até o décimo quinto dia, na oportunidade em que deverá ser registrado as margens da matrícula 3.547 do CRI de Tangará da Serra a existência da presente ação.’

Ocorre que a execução pretendida encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que se pretende executar decisão que concedeu TUTELA PROVISÓRIA, e não SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

É cediço que o cumprimento de sentença, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de título executivo judicial, dentre os quais se encontram as decisões interlocutórias que definem obrigação de pagar quantia (inciso I). No entanto, para que uma decisão interlocutória constitua título executivo, é necessário que ela seja definitiva ou, quando provisória, esteja sujeita ao regime próprio da tutela provisória.

No caso dos autos, estamos diante de tutela provisória de urgência concedida nos autos da ação principal, a qual possui caráter precário e revogável, não se prestando a embasar um cumprimento definitivo de sentença.

O art. 519 do CPC é claro ao estabelecer que, "aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória." Assim, o legislador reconheceu a possibilidade de execução de tutela provisória, mas sujeitou-a a regras próprias.

Nesse sentido, a execução de tutela provisória deve observar, no que couber, as regras do cumprimento provisório de sentença, previstas nos
arts
. 520 e seguintes do CPC, o que não foi observado pela parte exequente.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o ajuizamento de nova ação para
cumprir decisão proferida em outro processo, especialmente quando se trata de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios, cuja natureza é precária e pode ser revista a qualquer tempo.

[...]

No caso em análise, verifico que a parte exequente pretende executar decisão que estabeleceu obrigação de prestar alimentos provisórios, decorrente de tutela de urgência, não havendo nos autos a confirmação da medida por sentença de mérito, tampouco o trânsito em julgado que autorize a imediata exigibilidade da multa.

A execução de alimentos provisórios deve ser processada nos próprios autos em que foi proferida a decisão que os fixou, mediante simples petição, observando-se as particularidades do regime da tutela provisória, notadamente sua precariedade e possibilidade de revogação.

Destarte, é inequívoco o não cabimento da presente ação autônoma de cumprimento de sentença, uma vez que se busca executar decisão proferida em caráter provisório, que ainda não se converteu em título executivo judicial definitivo, via processo inadequado.

Diante do exposto, INDEFIRO a inicial, com supedâneo no art. 330, inciso I c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e extingo o presente feito sem a resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver, todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que defiro a gratuidade da justiça em favor da parte requerente, ante a comprovação de sua hipossuficiência pelos documentos acostados nos autos.

P. R. I. C.
[...]” (Id. 297953897).

Na origem, a parte autora propôs
Ação de Indenização
n.º 1012849-96.2024.8.11.0055, a parte autora postulou, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios, os quais foram deferidos por meio de decisão interlocutória que determinou o pagamento mensal de 1,5 salários
-
mínimos, a título de prestação alimentar de urgência. O requerido foi regularmente citado
e intimado da decisão, não havendo, contudo, qualquer pagamento espontâneo das prestações fixadas.

Diante da inadimplência, a parte autora optou por promover, de forma apartada, o
cumprimento de sentença
com base exclusivamente na referida tutela provisória.

A magistrada de origem entendeu ser inviável o manejo de ação autônoma de
“cumprimento de sentença”
para fazer valer decisão interlocutória de natureza provisória, reputando ausente título executivo judicial definitivo e ressaltando que a efetivação deve observar o regime próprio da tutela provisória; por isso, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 330, I, c/c art. 485, I, CPC). Os embargos de declaração foram rejeitados
(Id. 297953900)
.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando a viabilidade do cumprimento provisório em autos apartados com fundamento nos artigos 519 e 531, §1º, do CPC.

A matéria devolvida é estritamente processual: apura
r
se a cobrança de alimentos provisórios, fixados por decisão interlocutória, pode ser veiculada por ação autônoma intitulada “
cumprimento de sentença
” sob o regime do art. 523 do CPC, ou se deve seguir o itinerário da tutela provisória (
arts
. 519 e 520) e, tratando-se de alimentos, o modelo do art. 531, § 1º (autos apartados por dependência, e não ação nova).

No caso, o
s apelantes lastrearam a execução em decisão liminar que fixou 1,5 salários
-
mínimos mensais, apontando inadimplemento e débito total de R$ 16.082,04
(dezesseis mil, oitenta e dois reais e quatro centavos, relativos
à
novembro de 2024 a maio de 2025 (Id
.
297953889).

Além de invocar o
disposto no
art
igo
531, § 1º,
do Código de Processo Civil,
requereram as sanções
previstas no
art
igo
523, § 1º,
do mesmo
Códex
,
típicas do cumprimento definitivo.

Pois bem.

A distinção decisiva está entre

ação autônoma de cumprimento definitivo, dissociada do regime da tutela provisória
, e
incidente executivo em autos apartados por dependência ao processo de origem
, nos termos do artigo
531, § 1º, submetido às balizas dos art
igos
519, 520 e 528 a 533
,
in
verbis
:

“
Art. 519.
Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória
”

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime
:
[...]”

“
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia
ou de decisão interlocutória que fixe alimentos
, o juiz, a requerimento do exequente,
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
”
.

“
Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia
”
.

“
Art. 531.
O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos
ou provisórios
.

§ 1º
A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados
”

“
Art. 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material
.
”

“
Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão
”
.

O acerto metodológico da sentença emerge de duas premissas: primeira, a tutela aqui invocada é provisória, de índole precária e revogável, sem aptidão, por si, para deflagrar cumprimento definitivo; segunda, a efetivação da
tutela provisória obedece a regramento próprio
, que não se confunde com o do art
igo
523
do Código de Processo Civil:

“
Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação
, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”
.

Nesse quadro,
é vedado
o ajuizamento de ação autônoma para dar cumprimento
à
decisão interlocutória proferida em outro processo, impondo-se que a execução se dê no bojo do feito originário
,
ou, tratando-se de alimentos provisórios,
em autos apartados por dependência
.

Com efeito, o art
igo
519 do C
ódigo de Processo Civil
estatui que as regras do cumprimento de sentença aplicam-se, no que couber, às decisões que concedem tutela provisória, remetendo ao regime do
cumprimento provisório (
arts
. 520 e seguintes) e aos meios executivos próprios dos alimentos (
arts
. 528 a 533)
:

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime
:
[...]”

“
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia
ou de decisão interlocutória que fixe alimentos
, o juiz, a requerimento do exequente,
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
”
.

“
Art. 531.
O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos
ou provisórios
.

§ 1º
A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados
”

“
Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão
”
.

Já o art. 531, § 1º, determina que a execução de alimentos provisórios se processe “
em autos apartados
”, o que significa
separação instrumental
,
mas sempre com vinculação por dependência/apenso ao processo matriz
,
não a inauguração de nova relação processual de cumprimento definitivo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO DE DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
ATRAVÉS DOS RENDIMENTOS DOS ALUGUÉIS SUPOSTAMENTE RECEBIDOS PELO ALIMENTANTE – NÃO CABIMENTO – PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Na execução de alimentos provisórios, assim como no cumprimento de sentença provisório, é preciso formar instrumento próprio, sendo cabível a formação de autos apartados. Inteligência do artigo 531, § 1º do CPC
”
.

(TJ
/
MT
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1024866
.
09
-
2022
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
a Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
18/06/2023)
.

Nessa intelecção, a
via empregada pelos apelantes, ao conjugar o pedido de “
autos apartados
” com a pretensão de penalidades do art. 523, § 1º (multa e honorários), desvirtua o regime legal aplicável: tomou-se por definitivo o que é provisório. A peça inaugural, nessa medida, não apenas erra o rótulo; incorre em vício de adequação do procedimento, pois pretende fazer incidir, sobre decisão interlocutória, a lógica de cumprimento de condenação em quantia certa exigível por sentença.

Superada essa questão, e
xamina-se

a possibilidade de fungibilidade para “converter” a ação inadequada no incidente correto, ou, subsidiariamente, de se determinar, em segundo grau, emenda da inicial para adequação ao rito do art. 531, § 1º
, do Código de Processo Civil
.

É certo que a
fungibilidade exige dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. Quando a lei traça, com nitidez, o caminho da efetivação (art
igos
519, 520 e 531, § 1º
, do Código de Processo Civil
) e quando a sentença expressamente ressalta a precariedade da tutela, manejar “
cumprimento definitivo
” autônomo, com cominação do art
igo
523, constitui erro grosseiro, não amparável por fungibilidade.

Quanto à emenda da inicial, o art
igo
321 do C
ódigo de Processo Civil se
destina a sanar vícios formais da própria peça, não a transmutar ação autônoma extinta em incidente executivo por dependência ao feito originário.

Deste modo, a
conversão exigiria providências de vinculação/apensamento e eventual redistribuição por dependência que exorbita o âmbito da emenda.

Por conseguinte,
o
indeferimento da inicial
,
sem resolução de mérito
,
preserva a faculdade de
nova
propositura na origem, agora pelo rito adequado do art. 531, § 1º, observado o regime dos art
igos
528 a 533
, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“A
PELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ERRO GROSSEIRO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -RECURSO DESPROVIDO. - Considerando o atual regime jurídico para a cobrança da obrigação alimentícia, o cumprimento de sentença tramitará nos próprios autos em que a obrigação foi fixada, caso já seja considerada definitiva,
ou em autos apartados, caso se cuide de obrigação provisória ou estabelecida em sentença não transitada em julgado, conforme interpretação do art. 528 c/c 531 do CPC/2015
- Em qualquer caso, a defesa do alimentante deve ser realizada através da justificativa nos autos em que o cumprimento de sentença esteja sendo realizado, não sendo cabível a proposição de ação autônoma (embargos à execução de alimentos) pelo devedor - Configurando-se erro grosseiro a proposição de embargos à execução de alimentos pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
”
.

(TJ
/
MG
,
4ª Câmara Cível Especializada
, a
pelação 5269162
-
98
.
2023
.
8
.
13
.
0024
,

r
elator
Desembargador
Eduardo Gomes dos Reis
,
Dje

21/06/2024)
.

Em conclusão,
é incabível a propositura de ação autônoma de cumprimento de sentença para executar decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios
, porquanto
a efetivação deve observar o regime da tutela provisória e tramitar, quanto aos alimentos, em
autos apartados por dependência ao feito de origem
, conforme
preceitua
o
art
igo

531, § 1º, c/c 519, 520 e 528 a 533 do C
ódigo de Processo Civil.

Além disso, a
fungibilidade não se
aplica na hipótese,
porque se trata de erro grosseiro na via eleita. Tampouco é possível, em segundo grau, determinar emenda da inicial para “converter” o procedimento, remanescendo aos credores a faculdade de
nova
propositura na origem pelo rito adequado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, para manter integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos termos dos artigos
330, I,
e
485, I,
do
C
ódigo de Processo Civil
, sem prejuízo de que os apelantes, querendo, promovam na origem a execução dos alimentos provisórios em autos apartados por dependência ao processo de conhecimento, na forma do art. 531, § 1º, observados os art
igos
528 a 533 do
mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025